Tribunal: STF
Processo: ARE 1580002
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.